Tribunal: TJES
Processo: 5001104-16.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-16.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA BOLZAN
RECORRIDO: SIDINEI MARQUES VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual e Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANA CAROLINA BOLZAN em desfavor de MV INTERNET BANDA LARGA. Relatou a recorrente ter celebrado contrato de prestação de serviços de internet junto à recorrida, no qual previa prazo de permanência mínima de 12 (doze) meses, a contar da ativação do serviço. Relatou que o contrato era vigente até o mês 10/2022, afirmando ter manifestado o desinteresse na renovação contratual. Aduziu que a empresa não realizou o procedimento correto, permanecendo ativa sua internet e, para não se indispor, realizou o pagamento de uma parcela e novamente solicitou o cancelamento do contrato. Relatou que apesar de ter assinado o cancelamento do serviço prestado pela requerida, constando neste a inexistência de débito, recebe todos os meses cobranças via e-mail e a requerida gera boletos no sistema. Diante de tais fatos propôs a presente ação, visando, liminarmente, que a mesma cancele os boletos gerados e que cessem as cobranças em seu nome. Pugnando pela rescisão contratual e, consequentemente, declaração de inexistência dos débitos e retirada dos boletos de cobrança do sistema DDA, bem como danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLAROU EXTINTA a relação jurídica da autora perante o recorrida, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da mesma em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENOU a recorrida no pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, a ser atualizados com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVEU O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12227878) almejando que seja reformada a sentença, aduzindo ser o valor arbitrado a título de danos morais inferior ao necessário para evitar a reiteração da prática, bem como a reforma em relação a alteração da cobrança referente a multa estipulada em liminar.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente firmou contrato junto a empresa de titularidade do recorrido para a prestação de serviços de internet com validade de 12 meses. Ao término do contrato informou que não mais tinha interesse no prosseguimento do serviço, sendo solicitado seu cancelamento (ID 12227070).

Ocorre que mesmo solicitando o devido cancelamento, fora surpreendida com cobranças realizadas pela empresa, onde lhe foi informada que o plano ainda constava ativo no sistema, mesmo não sendo autorizada a renovação por parte da titular.

Ademais, a recorrente continuou recebendo cobranças referentes aos serviços nos meses subsequentes (IDs 12227073, 12227074, 12227075, 12227076, 12227077), onde resta evidente a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, que continuou efetuando cobranças por quase um ano inteiro, inclusive em email utilizado pela recorrente para trabalho, onde mais pessoas teriam acesso, ofendendo seus direitos de personalidade.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$3.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No tocante ao pleito referente a multa estabelecida pelo douto juízo a quo, verifico que a controvérsia fora enfrentada de maneira cristalina pelo mesmo, que demonstrou todos os argumentos utilizados para embasar sua decisão. que encontra consonância legal com o entendimento exarado por esta douta turma recursal. sendo assim, não encontro razão para reformar a sentença no tocante a multa estipulada, que deverá ser pega pela empresa recorrida, em virtude do descumprimento, como já estabelecido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO reformando a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 (três mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)